Tribunal: STF
Processo: RHC 54175
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
DENUNCIA. ADITAMENTO, DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, PARA INCLUSAO DO
CO-RÉU CUJO NOME NÃO SE INCLUIRA. FORMALMENTE, NO DOCUMENTO EM QUE
SE CONSUBSTANCIOU A DENUNCIA, RESERVANDO-SE, POREM, O PROMOTOR PARA
FAZE-LO SE VIESSEM A SURGIR ELEMENTOS PARA TANTO SUFICIENTES,
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.